Tribunal: STF
Processo: ARE 1489505
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO NULO REALIZADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL E FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O STF firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CRFB/88 (RE 709.212/DF, Tema 608), mas aplicou a modulação dos efeitos desse julgado, ficando assentado que, nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que primeiro ocorrer, 30 (trinta) anos a partir do termo inicial ou 05 (cinco) anos a partir da decisão. 



    2. No caso dos autos, levando-se em conta a data do ajuizamento da demanda e o período trabalhado, aplica-se a prescrição trintenária. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. 



    3. Demanda visando, na origem, o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contratação de pessoal sem concurso público. 



    4. Vislumbra-se que o pleito relativo ao FGTS e salários não pagos, embora se trate na espécie de contrato nulo, é assegurado pela Súmula 363 do TST e pelo Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida RE 705.140. 



    5. Não pode o ente federado se eximir de cumprir sua obrigação perante a autora/recorrida, como lhe é devido, posto possuir o dever de cumprir o pagamento dos salários não pagos e recolher o FGTS de todo o período contratual, conforme assegurado no RE 705.140 e na Súmula 363 do TST. 



    6. Apelação Cível conhecida e não provida” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma que teria sido contrariado o inc. XXIX do art. 7º da Constituição da República.



    Sustenta que, “à luz do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, faz-se mister a incidência da prescrição quinquenal para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No caso, conforme consta na petição inicial, a parte autora afirma que fora admitida em 06/05/2003 na função de servidor temporário, tendo sido demitido em 25/10/2011, sem que lhe tivesse sido paga qualquer verba nem anotada sua CTPS. Ocorre que o juízo recorrido ignorou a tese fixada no RE 709212 e em plena violação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, determinou o pagamento do FGTS durante todo o período laborado, adotando a prescrição trintenária em detrimento da prescrição quinquenal. Assim, mostra-se inegável o desacerto da decisão combatida, considerando o atingimento da pretensão autoral pela prescrição parcial” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pede “o conhecimento deste recurso extraordinário e, no mérito, seu integral provimento, a fim de reformar o acórdão vergastado, sendo afastada a prescrição trintenária e adotada a prescrição quinquenal” (fl. 8, e-doc. 16).



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 608 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “inexiste pretensão de se alterar as premissas fáticas estabelecidas, mas tão somente a qualificação jurídica que surge da aplicação do direito aos fatos. Nesse sentido, o Recurso Extraordinário esclarece que o início do lapso temporal está consignado na decisão, havendo debate apenas quanto a interpretação desta e entendimento jurisprudencial aplicável” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso” (fl. 11, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “no caso dos autos, conforme será adiante demonstrado, o E. TJ/PI deixou de aplicar o quanto decidido pelo STF, pois afastou a prescrição quinquenal e aplicou a prescrição trintenária em detrimento da Fazenda pública. Diante de todo o exposto, há repercussão geral da questão debatida neste recurso, devendo ele ser admitido por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 16). Assim, é ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora o agravante tenha mencionado haver “repercussão geral da questão debatida neste recurso, devendo ele ser admitido por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 16), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que até mesmo os recursos cujas matérias sejam de repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora